Tribunal: TJPA
Processo: 0014829-39.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014829-39.2016.8.14.0008

APELANTE: JOICE GONCALVES DE SOUZA, JOAO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO PLEITO COMUM AOS APELANTES
.
DA REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABIMENTO. DO RECURSO DO APELANTE
JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIDO EM PARTE.
DO RECURSO DA APELANTE
JOICE GONÇALVES DE SOUZA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Do pleito comum aos apelantes
.
Da reforma da sentença. Absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

1.1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

1.2.
Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

2.
Do Recurso do apelante
João Wellington Sacramento da Silva. Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

2.1.

Após refazer a análise da dosimetria, tenho a pena como final, concreta e definitiva em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, mantendo o regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2.2.
Verifico que a
quantidade de droga
encontrada, uma parte
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, e outra parte em tabletes, configuram indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelos entorpecentes encontrados, quais sejam, cocaína e maconha, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

2.3. Incabível ainda a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
eis que a pena corporal restou fixada acima de 04 (quatro) anos, requisito este previsto no art. 44, do CPB.

3.
Do Recurso da apelante
Joice Gonçalves de Souza. Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base do mínimo legal.

3.1.

Após refazer a análise da dosimetria, a pena como final, concreta e definitiva em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de abril e término em 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
JOICE GONCALVES DE SOUZA
e
JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que os condenou às seguintes penas:

-
JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA:
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

-
JOICE GONCALVES DE SOUZA
:
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 09 de dezembro de 2016 foi deflagrada a operação CONDE, ocasião em que policiais civis e militares cumpriram mandado de busca e apreensões sendo que na casa de ALARISSE DOS SANTOS DIAS foram encontradas 12 papelotes de maconha e quantia de R$ 957,00; na casa de BRENO CORREA DA SILVA foram encontradas 24 papelotes de maconha e R$ 127,00 ; na residência de JOICE GONÇALVES DE SOUZA foram encontradas 01 tablete e 27 papelotes de maconha e a importância de R$ 1.900 reais; na casa de KATHLYN NAZARE OLIVEIRA ALBIRQUERQUE foram encontradas 20 petecas de pasta base de cocaína e na casa de JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA, foram encontradas 20 petecas de pasta base de cocaína , sendo que todos os acusados comercializavam drogas para um elemento com vulgo `PITBULL ́.

Em
recurso de apelação (ID 6667332 – Págs. 378/382)
, a defesa de JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o apelante absolvido ante a ausência de prova concreta e inquestionável para sustentar a condenação.

E caso se entenda pela manutenção da condenação, que a dosimetria da pena seja reformada e aplicada a pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, a conversão em penas restritivas de direitos, conforme art. 44, do Código Penal.

Em
contrarrazões (ID
6667333 – Págs. 403/407)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Já em
recurso de apelação (ID 6667332 – Págs. 389/397)
, a defesa de JOICE GONÇALVES DE SOUZA, pugnou pela reforma da sentença, para que seja a apelante absolvida ante a atipicidade da conduta.

E por fim, alega que houve
error in judicando
quando da aplicação da pena para o crime de tráfico.

Em
contrarrazões (ID
6667333 – Págs. 397/401)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos apelos manejados em favor de Joice Gonçalves de Souza e João Wellington Sacramento da Silva; IMPROVIMENTO da apelação de Joice de Souza, e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de João da Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do pleito comum aos apelantes
.

1.1. Da reforma da sentença. Absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

A defesa de JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o apelante
absolvido ante a ausência de prova
concreta e inquestionável para sustentar a condenação.

E a defesa de JOICE GONÇALVES DE SOUZA, pugnou pela reforma da sentença, para que seja a apelante
absolvida ante a atipicidade da conduta
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 6667252 – Pág. 10/48)
, e o
Laudo n.º 2020.01.00374-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 6667316 - Pág. 188/189)
atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: 2.1. Trata-se de 50 (cinquenta) embalagens, descrita de papelotes, contendo substâncias pulverizadas na cor branca e na cor bege, acondicionadas em pedaços de sacos plásticos de cores variadas, as quais pesavam o total de 16,6 gramas. 2.2. Trata-se de 03 (três) embalagens, descritas de tabletes, contendo erva seca prensada, acondicionada em pedaço de sacos plástico, envolto externamente por fita adesiva na cor marrom, as quais pesavam o total de 253,4 gramas. (...) 4 - DO RESULTADO: As substâncias pulverizadas, descritas no subitem 2.1, apresentam resultado POSITIVOS para a substância química Benzilmetilecgonina, princípio ativo COCAÍNA; enquanto a erva seca, descrita no subitem 2.2, apresenta resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da MACONHA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 6667330 – Págs. 348/349):

A testemunha
Victor Gama Monteiro,
relatou em juízo:
que foi até a casa de João WELLINGTON, que era localizada na Vila do Conde, e foi encontrada 20 (vinte) petecas de pasta base de cocaína; que apenas foi nesta casa; que as equipes foram divididas; que nesta casa havia uma mulher; que não foi encontrada arma nem celular; que tinha um traficante por nome PITBULL e que as pessoas trabalhavam para este.

A testemunha
Deyvid Samaroni
relatou em juízo:
que havia diversas equipes e dividas; que foi para a casa da JOICE e da KATHLYN; que estava com cão farejador; que encontrou na casa da JOICE debaixo de algumas telhas a droga conhecida como maconha em tablete; que o dinheiro estava dentro da casa; que a quantia era acima de mil reais; que na residência foi abordada por volta das 8;00/8;30h; que havia duas crianças; que não havia adulto; que a informação que teve era de JOICE era vendedora de PITBULL; que a ré alegou que a droga era de Alex (marido) e que não sabia que a droga estava no local; que acha que o alvo era o marido; que não sabe o nome de PITBULL; em relação a ré KATHLYN a mesma estava deitada; que a casa foi revistada; que o alvo era um rapaz; que foi encontrada maconha no local; que teve outras pessoas que fugiram; que a droga foi encontrada no área superior; que alegou apenas que tinha dormido no local; que não tinha conhecimento da situação; que o nome do alvo era RAQUEL; que perguntou sobre Raquel e disse que esta não morava lá; que não falou quem residia no local; que não recorda da ré ALARISSE e do réu BRENO; que em relação ao réu João Wellington foi alvo do capitão GAMA.

Já a testemunha
Alexandre Mascarenhas
em juízo relatou:
que já havia uma investigação previa; que se recorda que havia os locais para realizar as buscas;

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas nem por atipicidade da conduta
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Do Recurso do apelante
João Wellington Sacramento da Silva.

2.1. Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Sustenta a defesa que dosimetria da pena deve ser reformada e aplicada a pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, e a conversão em penas restritivas de direitos, conforme art. 44, do Código Penal.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) DO REU JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida comercializava, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Não há atenuantes ou agravantes Não há causa de diminuição e aumento de pena, tornando em concreto e definitivo a pena de 06 ( seis) anos e 06 meses de reclusão e 700 ( setecentos) dias multa. Regime inicial SEMIABERTO O condenado não tem direito a benefício do Susis ( art 77 do CP ) nem a substituição da pena ( art. 44 do CP). (...)”.

No que tange a aplicação da pena na
primeira fase da dosimetria
, tenho que o Magistrado a quo operou equívoco ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências.

Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na
1ª fase
:

a)

Culpabilidade:
mostrou-se normal à espécie, não havendo, no caso, maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal.

b)

O apelante não regista
antecedentes criminais
.

c)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do apelante, razão pela qual deixo de valorá-la.

e)

Motivos do crime
, se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito
;

f)

Circunstâncias do Crime:

de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar;

g)

Consequências:

nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar;

h)

Comportamento da Vítima:
não pode ser considerado desfavorável ao acusado, conforme entendimento da súmula 18 deste Tribunal de Justiça.

Frisa-se que
a natureza e quantidade da droga apreendida, cocaína e maconha
, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Outrossim, verifiquei que não há nos autos nenhum documento ou informação que comprove que o réu possua ocupação lícita.

Assim, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, ter sido encontrada, fruto da operação CONDE, quantidade expressiva de substância entorpecente, qual seja,
50 (cinquenta) invólucros, que pesavam o total de 16,6 gramas da substância conhecida como COCAÍNA e 03 (três) tabletes, que pesavam o total de 253,4 gramas da substância conhecida como MACONHA, e ainda valores em dinheiro
,

mais especificamente em posse do acusado 20 (vinte) papelotes de substância entorpecente,

entendo como necessária e suficiente para reprimir o delito em análise a fixação da pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Já na
terceira fase

da dosimetria
, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, a considerável quantidade de material entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada, uma parte
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, e outra parte em tabletes, configuram indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelos entorpecentes encontrados, quais sejam, cocaína e maconha, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. 2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA. 3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (7569166, 7569166, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim, tenho a pena como final, concreta e definitiva em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, mantendo o regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível ainda a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
eis que a pena corporal restou fixada acima de 04 (quatro) anos, requisito este previsto no art. 44, do CPB.

3. Do Recurso da apelante
Joice Gonçalves de Souza.

3.1. Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Conversão da pena corporal em restritivas de direitos.

Alega a defesa que houve
error in judicando
quando da aplicação da pena para o crime de tráfico, em relação a apelante.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) DA RÉ JOICE GONÇALVES DE SOUZA Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão e 700 setecentos) dias multa. Não há atenuante ou agravante. Não há causa de diminuição e aumento de pena, tornando em concreto e definitivo a pena de 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão e 700 dias multa. O condenado não tem direito a benefício do Sursis (art. 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP). Concedo o direito de apelar em liberdade (...)”.

No que tange a aplicação da pena na
primeira fase da dosimetria
, tenho que o Magistrado
a quo
operou equívoco ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências.

Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na
1ª fase
:

i)

Culpabilidade:
mostrou-se normal à espécie, não havendo, no caso, maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal.

j)

O apelante não regista
antecedentes criminais
.

k)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.

l)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do apelante, razão pela qual deixo de valorá-la.

m)

Motivos do crime
, se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito
;

n)

Circunstâncias do Crime:

de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar;

o)

Consequências:

nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar;

p)

Comportamento da Vítima:
não pode ser considerado desfavorável ao acusado, conforme entendimento da súmula 18 deste Tribunal de Justiça.

Frisa-se que
a natureza e quantidade da droga apreendida, cocaína e maconha
, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Outrossim, verifiquei que não há nos autos nenhum documento ou informação que comprove que a ré possua ocupação lícita.

Assim, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, ter sido encontrada, fruto da operação CONDE, quantidade expressiva de substância entorpecente, qual seja,
50 (cinquenta) invólucros, que pesavam o total de 16,6 gramas da substância conhecida como COCAÍNA e 03 (três) tabletes, que pesavam o total de 253,4 gramas da substância conhecida como MACONHA, e ainda valores em dinheiro
,

mais especificamente em posse da acusada 01 (um) tablete e 27 (vinte e sete) papelotes de substância entorpecente e o valor de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais)
, entendo como necessária e suficiente para reprimir o delito em análise a fixação da pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Já na
terceira fase

da dosimetria
, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Assim, tenho a pena como final, concreta e definitiva em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, restando a pena final, concreta e definitiva em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em favor do apelante JOÃO WELLINGTON SACRAMENTO DA SILVA e,
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em favor da apelante JOICE GONCALVES DE SOUZA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022